Tribunal: TJES
Processo: 0001150-70.2010.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2023-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001150-70.2010.8.08.0065
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: NADJA MARIA DE VALOIS FERNANDES
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM
EMBARGOS À EXECUÇÃO
.

FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DE DEFENSOR DATIVO. TEMA N.º 984/STJ. TABELA DA OAB. AUSÊNCIA DE CARÁTER VINCULANTE.
VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.
DISPENSA
DO ESTADO
D
O PAGAMENTO DE CUSTAS.
LEI ESTADUAL N.º 9.974/2013
. RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
. 1 – O entendimento pacífico deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES) se alinha à tese firmada no julgamento do Tema n.º 984/STJ, isto é, que a tabela da OAB/ES – bem assim as normas do Decreto Estadual n.º 2821-R/2011, que sequer estava vigente à época da condenação – servem apenas como referência, não vinculando o Magistrado, que deve, sobretudo, seguir as regras e os critérios previstos no art. 85, do Código de Processo Civil (CPC). 2 – Embora não seja vinculante, nada obsta que o valor previsto na tabela da OAB/ES seja utilizado como parâmetro no caso em que tal quantia não se mostre desproporcional aos serviços prestados. 3 - Nos termos do artigo 20, inciso V, da Lei Estadual n.º 9.974/13, o Estado do Espírito Santo é dispensado do pagamento das custas processuais. 4 - Recurso parcialmente provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001150-70.2010.8.08.0065

APELANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAD
A
:
NADJA MARIA DE VALOIS FERNANDES

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença de fls. 121-124v, por meio da qual o MM Juiz rejeitou os presentes Embargos à Execução.

A Apelada foi nomeada defensora dativa nos autos dos processos n.° 065030011202 e n.º 065030014248, para a defesa no Tribunal do Júri da Comarca de Jaguaré-ES, em data de 22 de setembro de 2009 e 24 de setembro de 2009.

Em razão da atuação como Defensora Dativa, o Estado/Apelante foi condenado a pagar à Apelada, a título de honorários, o valor referente a 100 URH’s, em cada um dos processos, de acordo com a Tabela da OAB, conforme se vê da cópia das sentenças, constantes às fls. 189-190 e 208-209, dos autos da Ação de Execução n.º 0000625.88.2010.8.08.0065.

O MM Juiz rejeitou os presentes Embargos à Execução por entender que os honorários da Defensora Dativa foram fixados em conformidade com as normas pertinentes.

Seguiu-se o presente recurso.

O Superior Tribunal de Justiça, firmou, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 984), as seguintes teses: 1ª) As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado; 2ª) Nas hipóteses em que o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, poderá, motivadamente, arbitrar outro valor; 3ª) São, porém, vinculativas, quanto aos valores estabelecidos para os atos praticados por defensor dativo, as tabelas produzidas mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria Pública e a seccional da OAB. 4ª) Dado o disposto no art. 105, parágrafo único, II, da Constituição da República, possui caráter vinculante a Tabela de Honorários da Justiça Federal, assim como tabelas similares instituídas, eventualmente, pelos órgãos competentes das Justiças dos Estados e do Distrito Federal, na forma dos arts. 96, I, e 125, § 1º, parte final, da Constituição da República (STJ - REsp 1656322/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2019).

O citado precedente estabelece que as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o Magistrado e não devem ser utilizadas nas hipóteses em que a quantia que indica for desproporcional ou no caso em que existam tabelas produzidas mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria Pública e a seccional da OAB.

O entendimento pacífico deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES) se alinha à tese firmada, isto é, que a tabela da OAB/ES – bem assim as normas do Decreto Estadual n.º 2821-R/2011, que sequer estava em vigência à época da condenação – servem apenas como referência, não vinculando o Magistrado, que deve, sobretudo, seguir as regras e os critérios previstos no art. 85, do Código de Processo Civil (CPC).

Assim, embora não seja vinculante, nada obsta que o valor previsto na tabela da OAB/ES seja utilizado como parâmetro no caso em que tal quantia não se mostre desproporcional aos serviços prestados.

De igual modo, o Julgador também não está vinculado aos valores constantes no Decreto Estadual nº 2.821-R, de 10 de agosto de 2011, que, no caso em questão, sequer poderia ser aplicado às condenações por terem ocorrido em 2009.

Acerca do tema os seguintes precedentes:

[...] 13. Considerando que houve nomeação de defensora dativa para apresentação das razões recursais, a condenação do Estado ao pagamento de verba honorária é imperiosa, e, quanto ao valor a ser arbitrado, e
sta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário,
que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC. 14. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Apelação Criminal, 006170073016, Relator: DES. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/03/2023, Data da Publicação no Diário: 30/03/2023).

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, a serem custeados pelo Estado. 2. Sabe-se que a tabela da OAB não vincula o Poder Judiciário na fixação de honorários advocatícios, porém, pode ser considerada para verificação da observância do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. 3. Observa-se que a advogada exerceu o múnus público que lhe fora conferido de forma satisfatória ao apresentar contrarrazões de apelação, sendo razoável o arbitramento dos honorários advocatícios no quantum de R$ 500,00 (quinhentos reais), atendendo aos parâmetros estabelecidos no artigo 85, §§2º e 8º, do Código de Processo Civil, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo. 4. Recurso conhecido e provido (TJES, Embargos de Declaração Criminal Ap, 030120046211, Relator: DES. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - Relator Substituto: ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 08/02/2023, Data da Publicação no Diário: 17/02/2023).

In casu
, o valor arbitrado a título de honorários advocatícios não está em desconformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A Apelada atuou como Advogada Dativa em dois processos no Tribunal do Júri da Comarca de Jaguaré-ES, em data de 22 de setembro de 2009 e 24 de setembro de 2009.

Ressalto que em um dos processos o Réu foi absolvido pelo Conselho de Sentença e no outro processo foi fixado como regime inicial de cumprimento de pena o semiaberto, o que já demonstra a qualidade do trabalho prestado.

Assim, mesmo considerando a ausência de caráter vinculante do valor previsto na Tabela da OAB, o
quantum
arbitrado se mostra condizente com as circunstâncias específicas do desempenho do
munus,
ou seja
,
o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço.

Prosseguindo, assiste razão ao Apelante ao afirmar que sua condenação ao pagamento de custas é indevida, considerando a dispensa prevista no art. 20, da Lei Estadual n. 9.974/13, que assim estabelece:

Art. 20. São dispensados do pagamento de custas processuais:

[...]

V - O Estado do Espírito Santo, suas Autarquias, Fundações Públicas e Agências Reguladoras;

O Regimento de Custas, Lei Estadual n.º 9.974/2013, dispensa o Estado do Espírito Santo do pagamento de custas perante a Justiça Estadual, de modo que a determinação de recolhimento das custas processuais é indevida, mesmo considerando que o ente público foi sucumbente nos Embargos à Execução.

DO EXPOSTO
, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para reconhecer que o Estado é dispensado do pagamento das custas processuais.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)